Tribunal: TCU
Processo: 011.997/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Jacqueline Freitas Melo da Silva, ex-Secretária de Saúde do Município de Batalha/PI, em face do Acórdão 1664/2019-TCU-2a Câmara, mantido em sede de embargos por meio do Acórdão 3325/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de Recurso de Reconsideração interposto por Jacqueline Freitas Melo da Silva, ex-Secretária de Saúde do Município de Batalha/PI, em face do Acórdão 1664/2019-TCU-Segunda Câmara , mantido em sede de embargos por meio do Acórdão 3325/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de suprimir a multa constante no item 9.4 do Acórdão 1664/2019-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.